Tribunal: STF
Processo: ARE 1590122
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. CRIMES DO ARTIGO 121, §2º, INCISO IV; ART. 311, §2º, III; E ART. 211, C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. JUDICIUM ACCUSATIONIS. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. 1) Na espécie, o recorrente foi pronunciado porque, supostamente, em comunhão de ações e desígnios com terceiro não identificado, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Roberto Barcelos Ezequiel de Lima, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de seu óbito. Consta que apesar de não ser possível afirmar quem foi o autor do disparo, é certo que o pronunciado, concorreu para a prática do homicídio subjugando a vítima e a conduzindo, sem qualquer chance de reação, para ser executada em local ignorado, sendo que o corpo foi encontrado dentro de porta-malas de veículo parado na Estrada dos Ourives, s/n.º, Muriqui. Consta ainda que o recorrente recebeu e conduziu em proveito próprio, veículo que devia saber estar com número de chassi e placa de identificação adulterados, a saber, veículo automotor, Fiat Argo, cor preta, que ostentava placa RKO9A71, chassi 9BD358AFVPYM47374. Por fim, consta que o recorrente procedeu a atos de destruição do cadáver da vítima, mediante emprego de fogo. Todavia, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do pronunciado, pois, não obstante tenham espalhado substância inflamável e ateado fogo, as chamas não chegaram a atingir o automóvel, nem a vítima que estava em seu interior. 2) A materialidade restou devidamente comprovada e tampouco existe dúvida quanto à presença de indícios de autoria, em especial diante da prova oral, do Laudo de Perícia Papiloscópica, o qual atestou que a impressão digital encontrada no interior do veículo onde estava a vítima executada pertence ao acusado e, também, pela análise técnica de identificação biométrica, elaborada por meio do Relatório da DEDIT/CSI, produzido no MP/RJ, do qual se extrai que após realizar o confronto entre imagens do réu no presídio e imagens de indivíduos na cena do crime, captadas por câmeras de segurança, seguindo-se à análise de marcha, movimentação corporal, tatuagem entre outros elementos, concluindo que: “No confronto entre CLAUDIO JUNIO SILVA DO NASCIMENTO (PADRÃO) e HNI 2 (QUESTIONADO) todos os resultados convergem para o resultado positivo, não foram encontradas divergências”. 3) Nessas condições, é de ser mantida a decisão de pronúncia, de conteúdo declaratório, que se baseia em juízo de probabilidade fundado em suspeita, em que o juiz proclama admissível a acusação para que seja decidida no plenário do Júri. A certeza só advirá na segunda fase do procedimento, com a submissão do caso ao juiz natural da causa. Assim, havendo controvérsia em relação à prova, seu conteúdo deve ser valorado pelo Tribunal do Júri, para que dê a palavra definitiva. Precedentes. 4) Nos termos da jurisprudência firmada no STJ, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, não sendo esta a hipótese dos autos. 5) Uma vez admitida a acusação do delito contra a vida para análise pelo Conselho de Sentença, na forma da competência estabelecida no art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, a estes também incumbirá decidir acerca dos crimes conexos (STJ, AGRG NO RESP 1720550/PR, DJE 22.6.2021). Recurso desprovido. 

Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal. 
A defesa advoga no sentido de que “Apesar das provas havidas nos autos de que não há nenhum tipo de participação do Recorrente nos crimes em que fora denunciado, o M. M. Juízo da 03ª Vara Criminal da Comarca de Niterói (RJ) entendeu, de forma equivocada, de forma errônea pela pronúncia do Recorrente”. 
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF e que “o recorrente, nas razões do recurso extraordinário interposto, não demonstrou, preliminarmente, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da Constituição da República), conforme determinam os artigos 1035, § 2º, do Código de Processo Civil, e 327, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Em primeiro lugar, que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.
Em segundo lugar, a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.283.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.242.008-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/03/2020)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente